Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ARNILDO ALBINO HENDGES - CPF: 139.547.331-53 (AGRAVANTE), LUIZ BERTINATO ELIAS QUEDI - CPF: 014.810.299-91 (AGRAVADO), ORAIDES MARIA NEGRELLO QUEDI - CPF: 010.056.050-41 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NAS MARGENS DA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1002294-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARNILDO ALBINO HENDGES

AGRAVADO: LUIZ BERTINATO ELIAS QUEDI e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ARNILDO ALBINO HENDGES
de decisão em Ação de Rescisão por Resolução de Contrato com Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa n.º 1001659-90.2023.8.11.0017, da comarca de São Félix Do Araguaia/MT, em que se manteve o indeferimento de liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula.

A parte agravante sustenta que “
A ausência de indícios de movimentação para alienar ou praticar atos que impeçam o resultado útil do processo não exclui a possibilidade futura de tais ações. Portanto, a prevenção de possíveis danos é justificável para garantir a efetividade do processo. Embora a comprovação do prejuízo seja importante, a mera possibilidade de ocorrência de danos significativos, como veremos adiante, justifica a adoção de medidas preventivas, especialmente em questões que envolvem direitos e interesses relevantes sobre quantias dispendidas, diga-se bem altas
”.

Diz que “
se faz presente o periculum in mora, na medida em que o Agravante arcou com quantia expressiva do contrato, e agora, diante da intenção de rescisão, porque os Agravados não cumpriram com a parte que lhes incumbia do contrato, há o risco de que não receba os valores pagos que lhe seria devido em razão da rescisão (devolução das quantias pagas), havendo possibilidade de alienação à terceiros, o que, justifica a averbação premonitória da existência da ação na matrícula do imóvel objeto do litígio, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade do imbróglio à terceiros, para que, caso intencionem adquiri-lo, saibam que pende litígio contratual anterior em que se almeja a devolução das parcelas pagas. Deste modo, havendo risco de que o imóvel seja alienado a terceiros e de que, em razão disso, o Agravante fique sem nada receber da parcela adimplida que lhe seria de direito, justificasse o deferimento da liminar pretendida de averbação premonitória como medida acautelatória
”.

Em suma, requer a reconsideração (retratação) ou que se proveja o recurso pela câmara (id. 209689169).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 213410163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ARNILDO ALBINO HENDGES
de decisão em Ação de Rescisão por Resolução de Contrato com Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa n.º 1001659-90.2023.8.11.0017, da comarca de São Félix Do Araguaia/MT, em que se manteve o indeferimento de liminar de averbação da existência da ação às margens da matrícula.

“Vistos, etc.

1. Trata-se Ação de Rescisão de Contrato c.c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Pagamento de Multa proposta por Arnildo Albino Hendges em desfavor de Luiz Bertinato Elias Quedi e Araides Maria Negrello Quedi.
Consta na inicial, que as partes, na
data de 09/05/2022 as entabularam o Compromisso de Compra e Venda do Imóvel
Rural, cujo valor da transação se apresenta na quantia R$ 9.000.000,0 (nove
milhões), a ser pago em 3 (três) parcelas de R$ 3.000.000,00 (três milhões), a 1° parcela na data da assinatura do contrato e as demais com vencimento para
10/05/2023 e 10/05/2024, figurando o Requerente como Comprador, e os Requeridos
como Vendedores.

Informa que realizou o pagamento da 1° parcela na data da assinatura do contrato, no valor de R$ 3.178.000,00, sendo R$178.000,00 adiantamento dos juros de 7% da parcela do ano seguinte.

Narra que os Requeridos não teriam cumprido com o acordo contratual, qual seja, a entrega da posse ao Comprador na data de 09/05/2022, tentando fazê-lo só em 09/05/2023. Além disso, afirma que durante esse lapso temporal, teriam deixado a pastagem degradadas, destruídas e sem condições de uso, motivo pelo qual, busca a resolução do contrato.

Desta forma, postula pela concessão
da antecipação dos efeitos da tutela de urgência almejando a averbação
premonitória da demanda judicial na matrícula do imóvel constante do contrato
de compra e venda, a fim de acautelar a pretensão de recebimento os valores da rescisão
e dar ampla publicidade a terceiros da existência da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido e fundamento.

2.
Recebo a inicial e a emenda
apresentada.

3. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder no início do caso o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao
exame do caso concreto.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não é possível constatar a presença dos requisitos necessários a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A antecipação dos efeitos da tutela de urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que não pode esperar.

No caso em análise, denota-se transcurso de prazo entre a data para emissão na posse e a apresentação de Notificação Extrajudicial, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De igual modo, atinente a probabilidade do direito, verifica-se que os Requeridos afirmam, na Contranotificação (id. 133029785), que o real motivo para o pedido de resolução do contrato seria a impossibilidade do Requerente em honrar o compromisso diante da atual cotação da soja.

Nesse mesmo documento, consta que haveria sido entabulado um aditivo para prorrogar a parcela de maio de 2023, chegando a um acordo verbal, no qual os Vendedores/Requeridos tentaram entregar as chaves para o Comprador/Requerente, sob o argumento de falta de interesse.

Os elementos trazidos pela parte Requerente coloca em dúvida a probabilidade do direito, não sendo suficiente para a concessão de medida almejada. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entende-se por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa.

A ordem jurisdicional não pode
basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova
a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo e probabilidade do direito.

Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE PRETENDIA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS SOBRE A EXISTÊNCIA DO LITÍGIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO ZONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inviável o deferimento de antecipação da tutela antecipada para ser determinada a averbacao premonitoria
às margens da matrícula dos imóveis de propriedade do recorrido, sobre a existência do litígio, visto que não restou evidenciados os requisitos necessários para o deferimento da medida, especialmente o perigo da demora
. (N.U 1015213-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Sem grifos no original).

Por assim sendo, a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõe.

3.1 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. [...]”.

A parte agravante sustenta que “
A ausência de indícios de movimentação para alienar ou praticar atos que impeçam o resultado útil do processo não exclui a possibilidade futura de tais ações. Portanto, a prevenção de possíveis danos é justificável para garantir a efetividade do processo. Embora a comprovação do prejuízo seja importante, a mera possibilidade de ocorrência de danos significativos, como veremos adiante, justifica a adoção de medidas preventivas, especialmente em questões que envolvem direitos e interesses relevantes sobre quantias dispendidas, diga-se bem altas
”.

Apresenta demais questões referentes ao próprio mérito da questão, mas que devem ser aferidas a fundo durante o trâmite processual, sendo, neste momento, aferido se realmente se encontram presentes indícios ao deferimento da
averbação da existência da ação às margens da matrícula.

Até o momento não há indícios de movimentação pela parte no sentido de alienar ou praticar qualquer ato que impeça o resultado útil do processo. O deferimento com base em mera possibilidade não pode prevalecer. Deve-se haver provas do alegado.

Necessária a devida comprovação de prejuízo à terceiro ou aos autores para que se defira a medida, de maneira que, sem a comprovação dos elementos do art. 300 do CPC, que são cumulativos, não há como prosperar.

Conforme esta Câmara tem entendido em casos análogos, “(...)
O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a
averbação
da existência da demanda junto à
matrícula
de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021) “(...) O bloqueio de
matrícula
é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...) (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS
DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).”
(N.U 1010067-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)”
(
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS PARA OBSTAR POSSÍVEL ALIENAÇÃO DAS ÁREAS DISCUTIDAS – AÇÃO REIVINDICSATÓRIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – MERO TEMOR ABSTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – RESTRIÇÃO DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo
.”
(Número do Protocolo:
1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Assim, tenho por bem manter a decisão tal como proferida, pelo indeferimento da averbação solicitada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024